Tribunal: TJMT
Processo: 1047148-83.2020.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047148-83.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acessão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELVES BOSS MATTOZO - CPF: 005.691.931-09 (APELADO), GUSTAVO PARDO SALATA NAHSAN - CPF: 872.988.051-34 (ADVOGADO), MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA - CPF: 792.044.061-00 (ADVOGADO), EROS ROGERIO BARROS ARAUJO - CPF: 882.084.271-87 (APELADO), M A BARROS - EPP - CNPJ: 09.663.457/0001-50 (APELADO), VALDINEI RODRIGUES DA SILVA - CPF: 959.682.291-87 (APELANTE), ROMILDO CASSEMIRO DE SOUZA - CPF: 109.404.978-67 (ADVOGADO), EROS ROGERIO BARROS ARAUJO - CPF: 882.084.271-87 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO SERGIO PEREIRA - CPF: 459.647.506-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – ACORDO CELEBRADO NO PROCESSO QUE ORIGINOU A CONSTRIÇÃO – AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DE INTERESSE PROCESSUAL – PERDA DO OBJETO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL – NÃO OCORRÊNCIA – DESCABIMENTO DA VERBA SUCUMBENCIAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Ante a homologação de acordo entre as partes no processo originário, culminando com o levantamento da constrição que motivou a presente ação, tem-se a perda do objeto dos embargos de terceiro, ante o esvaziamento do interesse processual.

Incabível o arbitramento de honorários advocatícios quando não angularizada a relação processual.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1047148-83.2020.8.11.0041

APELANTE:

VALDINEI RODRIGUES DA SILVA

APELADOS:

ELVES BOSS MATTOZO E OUTRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
VALDINEI RODRIGUES DA SILVA
, contra sentença proferida pelo MMa. Juíza da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, lançada nos autos dos embargos de terceiro ajuizado em face de
ELVES BOSS MATTOZO E OUTROS
, que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil, em razão da perda superveniente do objeto, em decorrência da ausência de interesse processual. Sem honorários.

O apelante aponta que anteriormente à propositura da presente demanda, procurou as partes para resolver a situação de forma administrativa, uma vez que os recorridos eram conscientes de que o veículo não lhes pertencia, mas negou-se a realizar a liberação junto ao processo.

Sustenta que houve a triangulação da ação através da intimação dos advogados dos apelados, exceto o recorrido Eros Rogério, por isso defende pela procedência do pedido em seu mérito com a condenação dos recorridos nas verbas sucumbenciais.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reconhecido o mérito da questão, e julgar procedente a pretensão inicial (REMOÇÃO da constrição do veículo: FIAT/STRADA FIRE EX, ANO/2008, MOD/2009, CHASSI 9BD27803M97144973, RENAVAM 00132832860, PLACA ARD2418, inserida nos autos principais), confirmando a decisão liminar concedida, e, consequentemente, a condenação dos recorridos em honorários advocatícios (Id 87344761).

Contrarrazões ofertadas no Id 87344770, em que os apelados dizem que com a devida baixa da restrição, perdeu-se o objeto da lide, logo acertada a sentença em extinguir o presente feito sem resolução de mérito, em decorrência de ausência de interesse processual. Salientam-se que a oposição dos presentes embargos de terceiro foi por culpa exclusiva do apelante, tendo em vista que não realizou a transferência do veículo dentro do prazo previsto pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB), razão pela qual pedem pelo desprovimento do recurso.

O apelante é beneficiário da assistência judiciária. (Id 87586995)

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar no cerne da questão, pertinente tecer breves relatos dos fatos para melhor compreensão da matéria.

Cuida-se, na origem, de embargos de terceiro opostos por
VALDINEI RODRIGUES DA SILVA
, ora

apelante, alegando ser o legítimo proprietário e possuidor do veículo da marca/modelo
Fiat/Strada Fire EX, ano fab/mod 2008/2009, chassi 9BD27803M97144973, Renavam 00132832860, Placa ARD2418, objetivando a revogação da decisão proferida nos autos da Ação Monitória no. 53010-96.2013.8.11.0041 (Cód. 11231130) que determinou a constrição do bem via sistema RENAJUD.

A tutela antecipatória foi deferida no sentido de
“determinar a manutenção da posse do veículo FIAT/STRADA FIRE EX, ANO/2008, MOD/2009, CHASSI 9BD27803M97144973, RENAVAM 00132832860, PLACA ARD2418, que foi penhorado via o sistema RENAJUD, garantindo que o embargante possa dispor do bem até o deslinde do feito”
(Id 87345539).

Contra referida decisão, a parte autora opôs embargos de declaração, alegando que houve omissão e contradição da Magistrada, visto que não foi apreciado o pedido de revogação de determinação de constrição via sistema RENAJUD, bem como o pedido de determinação de baixa junto ao cadastro do DETRAN/MT do veículo objeto deste feito (Id 87345541).

Ato contínuo, por meio do
decisum
de Id 87345548, os embargos declaratórios foram acolhidos, de modo que foi
“determinada a REMOÇÃO da constrição do veículo: FIAT/STRADA FIRE EX, ANO/2008, MOD/2009, CHASSI 9BD27803M97144973, RENAVAM 00132832860, PLACA ARD2418, inserida nos autos principais”
.

No mesmo ato, fora determinada a citação dos embargados (Id 87344751), cujo AR em relação ao apelado
Eros Rogério Barros Araújo
foi devolvido pelo motivo “desconhecido” (Id 87344754).

Ato seguinte, antes mesmo da perfectibilização da citação dos demais embargados, sobreveio a sentença que extinguiu

o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI do CPC, em decorrência da ausência de interesse processual, haja vista que as partes litigantes no processo principal (ora embargados na presente ação), a fim de pôr fim ao litígio, apresentaram minuta de acordo, a qual fora homologada por sentença, extinguindo assim a referida ação, tendo sido, inclusive, determinada a baixa das restrições incidentes sobre o veículo.

É justamente contra o teor de tal
decisum
que agora é rebatido por meio do presente recurso, em que o autor/apelante pretende que seja reconhecido o mérito da questão, para o fim de se julgar procedente a pretensão inicial (REMOÇÃO da constrição do veículo: FIAT/STRADA FIRE EX, ANO/2008, MOD/2009, CHASSI 9BD27803M97144973, RENAVAM 00132832860, PLACA ARD2418, inserida nos autos principais), confirmando a decisão liminar concedida, e, consequentemente, condenando os embargados/apelados em honorários advocatícios.

A irresignação, contudo, não merece prosperar.

É sabido que os embargos de terceiro possuem natureza inibitória e se encontra amparado, no mínimo, na ameaça de constrição de bens que alguém possua àquele que não é parte do processo, consoante o disposto no artigo 674,
caput
, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.”

No caso concreto, tem-se que a constrição irregular do veículo de propriedade do ora apelante ocorreu no bojo da ação monitória ajuizada por Elves Boss Mattozo contra Eros Rogerio Barros Araújo e M A BARROS – EPP (autos no. 53010-96.2013.8.11.0041 – Cód. 11231130), lastreada no cheque no. 850819, no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais) devolvido pelo motivo 22 – “divergência de assinatura”, cujos pedidos inaugurais foram julgados parcialmente procedentes pelo Juízo da 9a Vara Cível da Capital, após confirmação por este Sodalício em grau de recurso.

Observa-se que uma vez transitado em julgado, deu-se início à fase de cumprimento de sentença, oportunidade em que fora deferido pedido de constrição de numerário mantido em contas bancárias dos executados, e, na sua insuficiência, a restrição de veículos existentes em nome dos mesmos, via Renajud (Id 28574558 dos autos principais), determinações essas que restaram positivas.

Após várias manifestações dos executados, inclusive comprovando-se a alienação dos veículos à terceiros de boa-fé, anterior à própria restrição judicial, incluindo-se o ora apelante nestes embargos de terceiro (Id 28574666 – págs. 5/6 dos autos principais), a parte exequente (Elves Boss Mattozo) interveio aos autos para noticiar que as partes litigantes transigiram em relação ao
quantum debeatur
, vindicando a respectiva homologação e extinção da demanda, conforme minuta anexa no Id 48048816.

Ato seguinte, a parte executada (Eros Rogerio Barros Araújo e M A BARROS – EPP) igualmente interveio aos autos para comunicar o cumprimento integral do acordo retromencionado, mediante a outorga de escritura pública de transferência de imóvel lhes pertente (Id 48748011), requerendo, via de consequência, o imediato desbloqueio dos veículos penhorados (Id 48748009), o que fora anuído pelo exequente no petitório de Id 49226729, sobrevindo a homologação respectiva, cujos termos, no ponto de interesse, restaram assim redigidos:

“Vistos etc.

No Id. 48048816 as partes apresentaram petitório informando que transigiram amigavelmente, requerendo a homologação e extinção da ação, nos moldes do artigo 487, III alínea “b” do CPC.

O acordo foi devidamente subscrito pelas partes e por seus patronos, os quais possuem poderes para transigirem e fazer acordo, tendo sido informado pelos acordantes o cumprimento do ajuste.

Diante do exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, por consequência, JULGO EXTINTO o cumprimento de sentença, com fulcro nos artigos 487, III, “b” e 924, inciso II do Novo Código de Processo Civil.

Deixo de expedir alvará, visto que a quantia penhorada nos autos (id. 28574558 – pág. 06/07) já foi levantada pelo exequente (id. 28574722)

Promovo a baixa das restrições RENAJUD efetivadas (id. 28574559).

Custas e honorários advocatícios na forma pactuada.”
– Id 49323182 (grifos nossos).

Portanto, afastada a ameaça de constrição sobre o bem, deixa de existir as razões para a sua continuidade, porquanto há manifestamente a perda do objeto, pela falta superveniente do interesse de agir, no caso concreto, razão pela qual descabida a análise do mérito da ação, mostrando-se, pois, escorreita a sentença de primeiro grau no ponto.

A propósito, segue entendimento jurisprudencial sobre o tema em casos análogos,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EXTINTA EM RAZÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O objeto dos embargos de terceiros está limitado à desconstituição da busca e apreensão do veículo determinada nos autos da ação de busca e apreensão. 2. Os embargos de terceiro perdem o objeto quando é noticiada a celebração de acordo e sua respectiva homologação, nos autos da ação que lhe deu causa. 3. Na hipótese de extinção do processo sem resolução do mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento dos honorários advocatícios, em obediência ao princípio da causalidade. PRIMEIRO E SEGUNDO RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.”
(TJ-GO – (CPC): 00048271620168090051 ANÁPOLIS, Relator: Des(a). NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, Data de Julgamento: 21/10/2020, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 21/10/2020)

Neste viés já manifestou este Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO EXTINTA POR AUSENCIA DE INTERESSE – EMBARGOS DE TERCEIRO – EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DE MERITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Extinta a execução de sentença, há consequente perda do objeto nos embargos de terceiros, o que configura superveniente falta de interesse de agir, a impor a extinção do feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC.
(...)”.
(N.U 0015804-24.2008.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2019, Publicado no DJE 28/11/2019)

Quanto à condenação de pagamento dos honorários advocatícios, é sabido que a angularização da relação processual corresponde a
formação do processo com todos os sujeitos envolvidos, ou seja, a parte autora, a parte ré e o estado-juiz. É a ideia do “triângulo”, em cada vértice ou ângulo, há um sujeito. Quando estão presentes todos os sujeitos há a sua formalização.

Quanto ao tópico, cumpre anotar que muito embora a liminar no bojo dos presentes embargos de terceiro seja anterior à sentença homologatória retromencionada, já que aquela, com a integralização dos embargos declaratórios acolhidos pelo Juízo
a quo
, data de
10/12/2020
, ao passo que esta – sentença – fora proferida aos
18/02/2021
, ainda não havia perfectibilizada a citação dos embargados/apelados, mostrando-se indevida a condenação dos mesmos na verba de sucumbência.

É que, no caso dos autos, c
onforme já verificado, não houve
citação
do embargado/apelado
Eros Rogério Barros Araújo
, cujo AR foi devolvido pelo motivo “desconhecido”, de modo que ausente a
angularização
da relação processual não há fundamento jurídico que justifique sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – LITISPENDÊNCIA – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não cabem honorários advocatícios em sentença que julgou extinta a execução, sem resolução do mérito, em decorrência da litispendência, se não houve a angularização processual. 2. Recurso conhecido e provido.”
(TJ-MT 10078991920188110002 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 29/03/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 06/04/2021)

“AÇÃO REINTEGRAÇÃO DE POSSE – MATÉRIA JÁ DECIDIDA ANTERIORMENTE EM OUTRAS AÇÕES – AJUIZAMENTO DE NOVA AÇÃO COM O MESMO FUNDAMENTO DE PROTEÇÃO À POSSE – QUESTÃO ALBERGADA PELA COISA JULGADA –
CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATICIOS – AUSÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Não é passível a ação de tramitação, tendo em vista que a matéria foi objeto de apreciação em outra ação reintegratória e de interdito proibitório, já transitadas em julgado. Não sendo formada a angularização processual, a condenação em honorários advocatícios se mostra indevida. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, Publicado no DJE 11/07/2018)”
(TJ-MT – CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 10050259220178110003 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 04/07/2018, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 11/07/2018)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada.

Deixo de majorar os honorários recursais, por ausência de condenação nesse sentido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021